Tribunal: TJMT
Processo: 1002642-51.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002642-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Marca, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (APELADO), CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA - CPF: 829.990.151-00 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA - CPF: 029.478.021-10 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELADO), BAR E RESTAURANTE DO PORCO LTDA - CNPJ: 34.131.387/0001-37 (APELANTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ARTHUR DOMINGUES DA ROCHA REIS - CPF: 002.130.461-05 (APELANTE), ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO - CPF: 551.205.711-15 (APELANTE), ARTHUR DOMINGUES DA ROCHA REIS - CPF: 002.130.461-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO - CPF: 551.205.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ

–

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS – RECONHECIMENTO EM PARTE – ACOLHIDA PARA EXCLUIR DA LIDE A SÓCIA NÃO COOBRIGADA – EXPOSIÇÃO DE MARCA – CERVEJA E PRODUTOS CONGÊNERES – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – CLÁUSULA PENAL – PANDEMIA COVID – 19 –

MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do Juiz, ficando o magistrado autorizado legalmente a conduzir o processo probatório, incluído, em tal poder diretivo, o indeferimento das diligências que julgar desnecessária 2. É descabida a condenação de quem sequer constou como parte ou coobrigado na relação contratual em debate, sendo imperioso o reconhecimento de sua ilegitimidade, com a consequente exclusão do polo passivo da ação. 3. No caso, a pessoa física de Alessandra Regina Santos Pulcheiro é mera administradora da empresa/ré, não podendo ser condenada solidariamente a esta. 4. Orienta a jurisprudência do STJ que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes nas circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva)( AgInt no REsp 1316595/SP ; AgInt no AREsp 1309282/PR ). 5. Pandemia de Covid-19 que, por si só, não pode ser considerada como fato imprevisível e superveniente a autorizar o descumprimento generalizado das cláusulas contratuais firmadas sem vício de consentimento 6. Inaplicabilidade da teoria da imprevisão no caso concreto. 7. Caracterizada a culpa exclusiva da empresa/adquirente pela rescisão do contrato, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento da multa rescisória pactuada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BAR E RESTAURANTE DO PORCO LTDA, ARTHUR DOMINGUES DA ROCHA REIS e ALESSANDRA REGINA SANTOS PULCHERIO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos
” (Proc. nº 1002642-51.2022.8.11.0041), ajuizada contra os apelantes por CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, julgou

procedente o pedido formulado na inicial, para determinar
“a rescisão contratual”
, bem como para condenar os réus/apelantes, solidariamente a
“indenização por perdas e danos no valor de R$62.367,81 (sessenta e dois mil e trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos), o qual deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ – 24/12/2013 – data da assinatura do contrato), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento da multa de 20% do valor contrato, nos termos da cláusula 10.1”
a r. sentença condenou solidariamente os réus/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 179449392).

Os apelantes em sede preliminar, afirmam que tiveram seu direito de defesa cerceado, pois
“manifestaram o interesse em realizar prova testemunhal, com a oitiva dos representantes das empresas, quer seja da ré (Arthur e Alessandra), quer seja da autora (Paulo e Marcio) (...), todavia, apesar do pedido expresso das partes, o magistrado simplesmente ignorou o pedido e julgou antecipadamente a ação (...) requerem seja anulada a sentença e designada audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas”
ainda preliminarmente, suscitam
“a ilegitimidade dos requeridos Arthur e Alessandra em figurar no polo passivo da presente ação, porquanto não há qualquer relação jurídica entre as partes capaz de ser cobrada como pretende a parte Recorrida”
visto que
“foram apenas proprietários da pessoa jurídica demandada (Bar e Restaurante do Porco Ltda.), todavia, o negócio jurídico celebrado foi realizado apenas entre as duas pessoas jurídicas (...) ademais, o caso dos autos não se trata de desconstituição de personalidade jurídica ou qualquer outro caso que comporte a inclusão das pessoas físicas no polo passivo da presente demanda”.

No mérito, defendem que
“o contrato foi celebrado em momento de grave pandemia mundial, onde diversas pessoas jurídicas estavam encerrando por não conseguir se manter de portas abertas, ante limitações sanitárias mundo a fora (...) mesmo com as grandes dificuldades e respeitando as exigências sanitárias tentou
(se)
manter de portas abertas e funcionando de forma extremamente reduzida (...) tudo isso atrelado ao fato de que o produto oferecido pela parte autora não teve um bom aceite no mercado de consumo”
asseverando que
“tentou cumprir o contrato à risca, todavia, por decorrência de tais fatores não conseguiu cumprir com o combinado”.

Por fim, asseveram que
“a sentença proferida não se atentou nos detalhes do contrato, isso porque (os) condenou ao pagamento da quantia de R$ 62.367,81 (...) se perfaz necessário relembrar que os valores pagos em moeda corrente nacional foram de apenas R$ 40.000,00, e outros R$ 25.000,00 foram em mídias as quais foram retiradas após a notificação da autora”
concluindo que “
o valor correto a se pagar seria de apenas R$ 40.000,00 de forma corrigida e com a incidência de juros legais (...)pois foram os valores que de fato foram creditados em sua conta, já que os demais produtos a título de revitalização e mídia não foram concretizados e os que foram entregues foram retirados”.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, e/ou, seja reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva de Arthur Domingues da Rocha Reis e Alessandra Regina Santos Pulcheiro, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a estes, alternativamente, no mérito, pugnam pela redução da indenização por perdas e danos, com a inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 179449397).

A autora/apelada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
179449400
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de cerceamento de defesa, arguida ao fundamento de que, embora tenham expressamente requerido a realização da oitiva dos representantes das empresas, não houve a apreciação de tal pedido, tendo o juízo
“a quo”
optado por julgar antecipadamente o feito.

Não há, porém, qualquer nulidade a ser proclamada, pois, diante dos fatos narrados, do direito invocado e do conjunto probatório recursal, não se verifica a utilidade na oitiva de testemunhas, tanto o é que o apelante apenas aponta genericamente que a produção de prova testemunhal seria necessária à plena elucidação da questão (?); porém, os fatos já estão fartamente demonstrados pelo conjunto probatório e a matéria é eminentemente de direito, mostrando-se inútil à elucidação da controvérsia a realização de audiência de instrução e julgamento para coleta de prova oral.

Há de se considerar que a conclusão sentencial está estribada no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, de modo que, independentemente da prova testemunhal, a prova documental disponível viabiliza o enfrentamento do mérito.

Ademais, o Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento do juiz, de sorte que cabe a ele, como destinatário da prova, verificar a real necessidade de outros elementos para formação do próprio convencimento, e não a parte, ao seu próprio alvedrio, pretender a reabertura da instrução processual sem sequer indicar
“quais”
testemunhas seriam imprescindíveis à eventual modificação do desfecho decisório.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da jurisprudência, desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – (...) – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – (...) - RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). (...). (TJMT -

Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - N.U 1021496-64.2020.8.11.0041, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO. (...). Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova testemunhal, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0017095-10.2018.8.11.0041, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023).

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – (...) – PROVA ORAL INSUFICIENTE AO FIM PROBATÓRIO OBJETIVADO – AUSENTE CERCEAMENTO DE DEFESA – ESCORREITO JULGAMENTO ANTECIPADO – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. (...) O Processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, de modo que acreditando o julgador estar munido dos elementos necessários para motivar seu convencimento, deve ele proferir seu decisum, sem que se possa falar em cerceamento de defesa ou mesmo em nulidade do provimento jurisdicional, como ocorre no caso vertente. Depoimento pessoal do autor e eventual depoimento testemunhal em seu favor não teriam o condão de comprovar e constituir, de forma indene de dúvidas, a existência da alegada poupança do ano de 1991, mormente porque tal alegação não é acompanhada de corroboração por mínimo indício de verossimilhança através de prova documental (art. 444 do CPC). Escorreito o julgamento antecipado do mérito diante de total falta de prova minimamente constitutiva de direito pela parte autora. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - N.U 1000853-49.2019.8.11.0032, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

EMENTA:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que a dispense, o que não configura cerceamento de defesa. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - N.U 1002345-20.2017.8.11.0041, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023).

Portanto, não se pode dizer que o julgamento antecipado da lide na hipótese dos autos importou em cerceamento de defesa, até porque compete ao magistrado decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, como dito, havendo outros elementos idôneos a apoiar a tese autoral, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se produza prova para se constatar fato óbvio.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva de Arthur e Alessandra, para figurarem na lide, suscitada sob a alegação de que, o negócio jurídico celebrado foi realizado apenas entre as duas pessoas jurídicas (Bar e Restaurante do Porco e Cervejaria Petrópolis), sendo estes apenas proprietários da pessoa jurídica demandada.

Ocorre que basta um mero passar de olhos sobre o aludido
“Instrumento Particular de Exposição de Marca e outras avenças”
para que se constate que Arthur Domingues Reis, consta, na avença, como
“fiel depositário/corresponsável”
, e conforme previsto em sua Clausula VIII,
“Arthur Domingues da Rocha Reis (...) que assina este documento como responsável pelo estabelecimento comercial e também como fiel depositário, dessa forma se responsabilizando integralmente pelo cumprimento de todas as obrigações ora pactuadas
(cf. Id. nº 179449380), sendo ele coobrigado.

Todavia, no que pertine à Alessandra, esta é mera sócia administradora, da pessoa jurídica (Bar e Restaurante do Porco Ltda.) não respondendo pelo débito existente em razão de inadimplemento contratual desta, até porque não figurou como corresponsável ou fiel depositaria da avença em debate, portanto, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Superada as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

As partes litigantes celebraram contrato de
“Exposição de Marca e outras avenças”
(cf. Id. nº 179449388) que teve como objeto
“a concessão de espaço publicitário, pelo prazo estipulado neste contrato, para exposição, divulgação e comercialização com exclusividade de Cerveja Itaipava, Cerveja Petra e Cachaça Cabaré e demais produtos distribuídos/comercializados pela FORNECEDORA, no estabelecimento da ADQUIRENTE e/ou através de meios virtuais sendo autorizada com exceção a comercialização da cerveja Heineken long neck e Amistel de 600 ml”
(Cláusula 2.1).

O negócio jurídico em destaque passou a viger em 1.º de outubro de 2020 e tinha previsão de vigorar até 31 de março de 2022 (cláusula 3.1).

A parte ora apelada, designada como
“fornecedora”
, tinha a seguinte obrigação principal resultante do contrato:

“4.1. Pela concessão de espaço publicitário com exclusividade às marcas da FORNECEDORA e comercialização exclusiva de Cerveja Itaipava, Cerveja Petra e Cachaça Cabaré e demais produtos distribuídos/comercializados pela FORNECEDORA, no estabelecimento da ADQUIRENTE e/ou através de meios virtuais sendo autorizada com exceção a comercialização da cerveja Heineken long neck e Amistel de 600 ml, a fornecedora investirá o valor total de R$ 65.000,00 (...)”

Por outro lado, a parte ora apelante, na condição de
"adquirente",
assumiu as seguintes obrigações:

“
Cláusula V -

Obrigações da Adquirente

Em contrapartida aos investimentos realizados pela FORNECEDORA, cumpre ao ADQUIRENTE:

5.1. Adquirir e comercializar, com exclusividade em seu estabelecimento, e/ou através de sites, mídias sociais, aplicativos, dentro outras formas de comercialização em meio virtual que envolvam o estabelecimento, Cerveja Itaipava, Cerveja Petra e Cachaça Cabaré e demais produtos distribuídos/comercializados pela FORNECEDORA no seguimento de bebidas, no estabelecimento da ADQUIRENTE e/ou através de meios virtuais sendo autorizada com exceção a comercialização da cerveja Heineken long neck e Amistel de 600 ml.

5.4. Em contrapartida aos investimentos realizados pela FORNECEDORA, (...) fica ajustado que o ADQUIRENTE se compromete a adquirir e comercializar, durante a vigência do contrato, os produtos descritos abaixo:

·

115 (cento e quinze) caixas com 24 unidades de 600 ml de CERVEJA PETRA PURO MALTE GARRAFA RETORNÁVEL por mês; perfazendo o total de 2.070 (duas mil e setenta) caixas no período de vigência do contrato;

·

12 (doze) unidades com 700 ml cada de CACHAÇA CABARÉ OURO por mês; perfazendo o total de 216 (duzentos e dezesseis) unidades por período de vigência do contrato;

·

12 (doze) unidades com 700 ml cada de CACHAÇA CABARÉ PRATA por mês; perfazendo o total de 216 (duzentos e dezesseis) unidades por período de vigência do contrato;

·

5 (cinco) unidades com 700 ml cada de CACHAÇA EXTRA PREMIUM 15 ANOS CABARÉ por mês; perfazendo o total de 90 (noventa) unidades por período de vigência do contrato;

·

5 (quinze) caixas - de 12 unidades cada de 335 ml de CERVEJA ITAIPAVA PREMIUM PURO MALTE por mês; perfazendo o total de 90 (noventa) caixas no período de vigência do contrato;

A
“Cláusula VI”
do Instrumento contratual prevê que
“todo e qualquer debito vencido, de responsabilidade do adquirente será atualizado monetariamente (...) acrescido de juros de mora de 1% ao mês ou fração, além de multa de 10% sobre o total devido”

Já a “
Cláusula X”

estabelece que
“o descumprimento de quaisquer condições aqui pactuadas ensejará a aplicação de uma multa no valor equivalente a 20% sobre o valor total da avença, não compensatória e sem prejuízo de eventuais reembolsos, pagamentos ou devoluções previstas neste contrato (...) 10.2 (...) sendo expressamente vedada a comercialização, exposição e/ou divulgação de qualquer marca, produto ou empresa concorrente da FORNECEDORA no estabelecimento da ADQUIRENTE (...)
sendo autorizada com exceção a comercialização da cerveja Heineken long neck e Amistel de 600 ml (...)
”.

Um documento juntado aos autos pela autora, ora apelada, denominado
“Quadro de Estimativa de Volume Mensal”
(cf. Id. nº 179449721) demonstrou que a ré/apelante, desde a celebração do contrato, não cumpriu regularmente com a obrigação relativa à aquisição de produtos, na quantidade descrita no instrumento contratual.

Com efeito, de acordo com o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Os Réus/apelantes alegam que não teriam dado causa à rescisão do contrato, porquanto seu inadimplemento foi causado por motivo de força maior, decorrente da Pandemia do COVID.

Acerca da imprevisibilidade que pode impactar o cumprimento das obrigações, o artigo 317 do Código Civil prevê que, “
Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação”
.

O artigo 478 do mesmo
Códex
, a seu turno, trata da ocorrência de onerosidade excessiva nos contratos, autorizando, nesse caso, a resolução da avença:
“Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação”
.

Segundo entendimento do c. STJ, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Ademais, tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão
“demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato”
(AgInt no REsp nº 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016).(AgInt no AREspnº 1.340.589/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019).

No caso vertente, é fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou a toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas.

Tratando-se especificamente da hipótese em tela, o
“Instrumento Particular de Exposição de Marca e outras avenças”
foi voluntariamente firmado em 01 de outubro de 2020 (cf. Id. nº 179449388), restando mais que evidente que a pactuação ocorreu quando os réus/apelantes já estavam bem cientes da existência e da gravidade da crise desencadeada pelo COVID-19.

É irretocável, portanto, a conclusão sentencial de que
“como a autora investiu a quantia de R$ 62.367,81, por um prazo contratual de 02 anos, e que o descumprimento contratual ocorreu já nos seis primeiros meses de vigência do contrato ao não adimplir com a cláusula contratual 5.1, (...) a restituição deverá de maneira integral (...) Quanto à aplicabilidade da multa, o contrato prevê na clausula 10.1 que o descumprimento de quaisquer condições aqui pactuadas ensejara a aplicação de uma multa no valor equivalente a 20% sobre o valor total desta avença (...) Extrai-se dos autos que as requeridas cumpriram apenas seis meses o contrato e não foi nem em sua forma integral, foi um cumprimento parcial, vide extrato de volume de aquisição de mercadoria da autora (...) assim, não há que se falar em redução equitativa da multa penal, devendo-se aplicar em sua integralidade”.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
apelo, o que faço para acolher em parte a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito, apenas em relação a Alessandra Regina Santos Pulcheiro, mantendo inalterados os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023